Tribunal: TJBA
Processo: 0144545-78.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144545-78.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Gizania Maria de Oliveira Gama

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, ADRIANA GOMES MARTINS RENA, KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO, MARCELO CUNHA BARATA

APELADO: SERGIO MAY PEDREIRA

Advogado(s)
:
DEBORA SERAPIAO SCHINDLER LEITE, ANDREA CRISTINA GOUVEIA SALES, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, VICTOR PACHECO CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. art 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA. TESE DO EMBARGANTE DE QUE A INSTRUÇÃO FOI REABERTA E HOUVE INÉRCIA DA PARTE CONTRÁRIA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA E JULGAMENTO ANTECIPADO RECHAÇADOS DE FORMA CLARA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SERGIO MAY PEDREIRA contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que o juízo de primeiro grau efetivamente reabriu a instrução, mas a apelante teria permanecido inerte ao ser intimada para especificar as provas, o que justificaria o indeferimento da prova oral e o julgamento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto à análise da conduta processual das partes durante a fase de instrução no primeiro grau e se é cabível, na via dos embargos de declaração, modificar a conclusão do órgão colegiado que reconheceu a nulidade da sentença por ofensa à decisão anterior proferida em ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à revisão do julgamento com base em mero inconformismo da parte.

A decisão embargada fundamenta de maneira clara e exaustiva que o juízo de primeiro grau violou o comando expresso oriundo de ação rescisória anterior, a qual determinava obrigatoriamente a dilação probatória, em especial para a comprovação dos requisitos da tese de usucapião levantada pela defesa.

O acórdão enfrentou diretamente a questão do indeferimento da prova pelo juiz de base, concluindo que a recusa na produção da prova oral e o consequente julgamento antecipado configuraram manifesta afronta à autoridade da decisão colegiada superior, afastando, por consequência lógica, a tese de que o indeferimento seria justificado por inércia ou especificação genérica.

A divergência da parte embargante quanto à interpretação dos fatos processuais e à valoração da necessidade da prova configura nítido inconformismo com o critério de julgamento adotado por esta Câmara, não caracterizando erro material, contradição ou obscuridade.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos pontuais das partes quando a fundamentação adotada é juridicamente suficiente para resolver a controvérsia e afastar as teses em sentido contrário.

A pretensão recursal revela o intento de rediscutir matéria já decidida de forma favorável à parte apelante, o que se mostra incompatível com a finalidade e a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão ou à revisão da conclusão que reconheceu o cerceamento de defesa.

A decisão colegiada que anula sentença por afronta à determinação superior de reabertura de instrução afasta, por incompatibilidade lógica, a tese de preclusão ou inércia no requerimento de provas, não configurando omissão a ausência de menção isolada a despachos do juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; TJ-BA, EDcl nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no processo de número
0144545-78.2005.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SERGIO MAY PEDREIRA
e como embargada
GIZANIA MARIA DE OLIVEIRA GAMA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

Des
CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04